Tribunal: TJBA
Processo: 8004643-29.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004643-29.2018.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA PRODUTORES RURAIS POVOADO RIACHO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ART. 485, INC. VI DO CPC.
RESOLUÇÃO N.º 547/2024, ART. 1.º, § 1.º, CNJ. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL NÃO RECONHECIDA POR AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta por Ente Municipal em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (arts. 330, inc. III e 485, inc. VI do CPC), com base na possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, nos moldes do Tema 1.184 do STF e Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se Ente Municipal apelante
não fora intimado pessoalmente para manifestar-se antes da prolação da sentença extintiva
; (ii) avaliar a competência constitucional da municipalidade por meio de legislação específica; (iii)
analisar aplicabilidade da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para realizar diligências necessárias ao prosseguimento do feito.

4. Desse modo, tendo o exequente restado inerte, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

5. O Ente apelante não trouxe à baila legislação específica que salvaguardasse competência constitucional do município.

6. Reconhecida aplicabilidade da
Resolução n.º 547/2024 do CNJ, art. 1.º

,

§ 1.º.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. verificada
intimação pessoal do Ente apelante para manifestar-se antes da prolação da sentença extintiva. 2. Não r
econhecida a competência constitucional do Ente Municipal apelante por ausência de legislação específica nos autos. 3.
aplicação da
Resolução n.º 547/2024 do CNJ, art. 1.º

,

§ 1.º.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8004643-29.2018.8.05.0191
tendo como apelante, o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
, e apelada, a

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRODUTORES RURAIS POVOADO RIACHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E